Tribunal: TJBA
Processo: 2000342-40.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 2000342-40.2025.8.05.0113 COMARCA DE ORIGEM: ITABUNA PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000029-38.2020.8.05.0248 AGRAVANTE: FABIANO RIBEIRO CRUZ ADVOGADO(A): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. PEDIDO DE RETORNO AO CONJUNTO PENAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO CONTRADITÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA. FATO NOVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Fabiano Ribeiro Cruz contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna, que indeferiu o pedido de transferência do reeducando para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), mas manteve sua transferência no Conjunto Penal de Barreiras, por força de decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, fundamentada em indícios de risco à segurança. O agravante pretende o retorno ao Conjunto Penal de origem ou, subsidiariamente, a transferência para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, de modo que permaneça mais próximo de sua família; alega ausência de motivação idônea e contradição na decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada, ao manter a transferência do reeducando, apresenta fundamentação idônea e coerente; (ii) estabelecer se a superveniência de nova decisão judicial de transferência acarreta a perda do objeto do agravo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transferência do apenado foi determinada em caráter excepcional e temporário, com fundamento em indícios de risco à segurança, nos termos do art. 48, III, do Provimento nº 01/2023 da Corregedoria-Geral de Justiça e do art. 29, II, do Decreto Estadual nº 12.247/2010 (Estatuto Penitenciário da Bahia). 4. A jurisprudência do STJ admite a transferência de preso, ainda que distante do domicílio familiar, quando houver fundado risco à segurança do sistema prisional, prevalecendo o interesse público sobre a conveniência pessoal do apenado. 5. Constatou-se a superveniência de nova decisão judicial, prolatada em 20/09/2025, que autorizou a transferência do apenado para o Conjunto Penal de Serrinha, por prazo de até três anos, fato novo que altera substancialmente o contexto fático e jurídico do recurso. 6. A existência de fato novo, consubstanciado em nova decisão judicial de transferência, acarreta a perda superveniente do objeto recursal, por inviabilizar o exame do mérito sem incorrer em indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A transferência de preso pode ser mantida quando fundada em indícios de risco à segurança, conforme previsão normativa estadual e diretrizes do CNJ. 2. A superveniência de nova decisão judicial de transferência configura fato novo que acarreta a perda do objeto do agravo em execução. 3. O princípio da ressocialização e da proximidade familiar não é absoluto, podendo ceder diante do interesse público e da segurança prisional. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52; Provimento CGJ/BA nº 01/2023, art. 48, III; Decreto Estadual nº 12.247/2010 (Estatuto Penitenciário da Bahia), art. 29, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 793710/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17/04/2023, DJe 19/04/2023. STJ, AgRg no HC n. 854381/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 29/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de execução nº 2000342-40.2025.8.05.0113, da comarca de Itabuna, em que figuram como agravante Fabiano Ribeiro Cruz, e como agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar prejudicado o recurso, nos termos voto da relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000342-40.2025.8.05.0113)